Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006490-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO RAPHAEL HENRIQUES MENEZES MARQUES - CPF: 852.865.592-04 (ADVOGADO), FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 797.219.822-53 (AGRAVANTE), JOSE CLAUDIO DOS SANTOS MARQUES - CPF: 085.679.482-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVADO), C A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.211.324/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WALERIA DE CASSIA FERREIRA DE AQUINO - CPF: 397.069.312-87 (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
BLOQUEIO VIA SISTEMA RENAJUD - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE DANO À FONTE DE SUSTENTO – CONFIGURADA - RESTRIÇÃO PARCIAL DO VEÍCULO UTILIZADO PARA ATIVIDADE REMUNERADA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto.

Demonstrado que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os veículos em nome da executada, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, é possível de gerar lesão irreparável, é impositiva a reforma da decisão recorrida para constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução. (N.U 1018403-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
FABRIZIO FERREIRA DE MENEZES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da
Embargos à Execução
no 1005179- 54.2021.8.11.0041, oposta em desfavor do
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING,
que indeferiu o pedido de tutela urgência.

O agravante alega, em síntese, que o agravado promove execução de título extrajudicial em desfavor da empresa C A Comércio de Alimentos LTDA. – ME e os seus respectivos sócios, nesta composição societária figurando o agravante com participação de 1% do capital social, sendo o débito decorrente do não pagamento de locação, fundo de promoção e condomínio do espaço comercial explorado pela empresa executada, instalada na “Praça de Alimentação” do agravado.

Sustenta que era funcionário da empresa executada, sendo convidado a fazer parte da sociedade, com a promessa de aumento de ganhos, o que nunca ocorreu. Aduz que se mudou para o Estado do Pará, após demissão da Empresa Waléria de Cássia Aquino Teixeira – ME” também de propriedade da sócia principal da executada, sendo surpreendido com o bloqueio de veículos automotores.

Alega que os veículos em comento foram adquiridos mediante financiamentos bancários, estando todos alienados à Instituição Financeira credora, o que o levou, depois de identificada a origem do bloqueio, a comparecer espontaneamente perante o Juízo
a quo
para se opor ao feito executório por meio de embargos à execução, com pedido antecipatório de tutela de urgência para desbloqueio dos veículos.

Destaca que os bloqueios sobre os veículos impedem não apenas a transferência de propriedade, mas a circulação e até renovação do licenciamento junto ao órgão de trânsito estadual.

Ressalta que teceu considerações especiais acerca do veículo “(VAN) I/M.BENZ 515CDI SPRINTERM – Placa QVG2E71 PA, que é um carro de aluguel, usado em transporte alternativo intermunicipal, ferramenta de trabalho do agravante e de onde retira o seu sustento e de sua família, o que, neste caso específico, poderia e pode levá-lo ao risco de perecimento, caso não consiga renovar o licenciamento junto ao órgão de trânsito estadual e usá-lo em trabalho”, já pendente de pagamento, ante o vencimento do IPVA em 19/03/2021 e impedido recolhimento, em razão do bloqueio.

Consigna a impossibilidade de penhora de bens alienados fiduciariamente e por ser o veículo destacado considerado bem de família; portanto, impenhorável.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o desbloqueio total do veículo de aluguel (VAN), marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), chassi BAC906655KE175704, com vistas a permitir que o agravante promova o seu licenciamento junto ao DETRAN/PA e possa circular livremente, usando-o para o transporte alternativo de passageiros intermunicipal.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
, com exclusão dos bloqueios totais incidentes sobre os veículos arrestados, com exceção do veículo M/ZAFIRA 2.0 16V – Placa JZW4547 (MT), pois este o agravante desconhece a sua origem.

Alternativamente, pugna seja determinado que o
bloqueio se restrinja à transferência de propriedade dos veículos, evitando os impedimentos quanto ao licenciamento junto ao órgão de trânsito e à livre circulação, notadamente com relação ao de aluguel (VAN), marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), chassi BAC906655KE175704
, por ser este usado como ferramenta de trabalho.

A liminar foi deferida em parte, pela Decisão de ID. 84219979.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que contava com participação societária de apenas 1% na sociedade executada, sendo antes funcionário convidado a associar-se e que o veículo (VAN), marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), é fonte de seu sustento.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Os embargos à execução na origem foram opostos pelo agravante, pleiteando a concessão de tutela de urgência, para liberação dos veículos em seu nome, objeto de arresto no feito executivo, com exceção do veículo Zafira, o qual o agravante desconhece a sua origem.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Em análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pelo embargante é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. (...)

Destaco, ainda, que os requisitos à concessão da tutela de urgência são cumulativos, sendo certo que a ausência de um deles inviabiliza a sua concessão.

Em que pese a relevância dos fatos relatados pelo embargante, não restou, no presente caso, demonstrado o perigo da demora que justifique a impossibilidade de se aguardar a formalização do contraditório.

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Recebo os embargos propostos, sem efeito suspensivo e determino seu apensamento aos autos da ação de execução, processo no 1017072-81.2017.8.11.0041. (ID. 83820951).

Denota-se que o veículo (VAN), placa QVG2E71 (Belém-PA) é fonte de renda para o agravante e sustento de sua família e a manutenção do bloqueio de circulação e licenciamento poderá gerar lesão ao mesmo, sendo prudente limitar, em relação ao citado veículo, apenas a restrição judicial de transferência de propriedade.

Importa destacar que a CNH do agravante corrobora com suas alegações, vez que está habilitado a conduzir ônibus e micro-ônibus, bem como há as anotações EAR “Exerce Atividade Remunerada” e CETCP - Curso de Transporte Coletivo de Passageiros (ID. 83828451 - Pág. 1), contando ainda com autorização para desenvolvimento da atividade de serviço de transporte alternativo rodoviário na localidade de residência.

Cumpre apontar que o bloqueio judicial no banco de dados do RENAJUD pode se dar em três modalidades: de transferência, que impede o registro da mudança da propriedade no RENAVAM; de licenciamento, que frustra a mudança da propriedade e obsta um novo licenciamento no RENAVAM; de circulação, que além desses impedimentos também coíbe a circulação do veículo em território nacional e autoriza o seu ao depósito.

No caso em análise, apenas a anotação da penhora, que implica na restrição de transferência e licenciamento, atinge satisfatoriamente a finalidade da tutela jurisdicional, haja vista a oposição de embargos à execução.

Ademais, a restrição de circulação dos veículos é providência extremamente gravosa, devendo ser aplicada em situações excepcionais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISTEMA RENAJUD - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TODOS OS VEÍCULOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE DE DANO À ATIVIDADE EMPRESARIAL – CONFIGURADA - RETIRADA DE RESTRIÇÃO DA TOTALIDADE DOS VEÍCULOS PARA CONSTAR TÃO SOMENTE A ANOTAÇÃO DE PENHORA DOS BENS SUFICIENTES PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 805 do CPC, as execuções devem observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, segundo o qual, “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

A utilização do sistema RENAJUD, com o fito de impedir a circulação de veículo, objeto de alienação fiduciária, é providência excepcional, devendo ser analisada diante das peculiaridades do caso concreto

Demonstrado que a manutenção do bloqueio de circulação de todos os veículos em nome da executada, notadamente aqueles utilizados para a sua atividade empresarial, é possível de gerar lesão irreparável, é impositiva a reforma da decisão recorrida para constar apenas a anotação de penhora em montante suficiente para garantir a execução. (N.U 1018403-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

No que tange às questões relativas à participação societária e responsabilidade no débito executado, bem como de impenhorabilidade de bem de família, são assuntos não abordados pelo Juízo
a quo
, portanto, vendada sua apreciação, sob pena de Supressão de Instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida que determinou que o bloqueio judicial do veículo de aluguel
(VAN),
marca Mercedes-Benz, modelo 515 CDI Sprinter, ano de fabricação/modelo 2019, placa QVG2E71 (Belém-PA), chassi BAC906655KE175704, se restrinja à transferência de propriedade do veículo, evitando os impedimentos quanto ao licenciamento junto ao órgão de trânsito e à livre circulação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021